Tribunal: TJDFT
Processo: 0746611-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÌCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A controvérsia cinge-se a estabelecer o foro competente para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial relativo a contrato de prestação de serviços advocatícios.
2. Extrai-se dos autos que além de no contrato de prestação de serviços advocatícios existir cláusula estabelecendo Brasília - DF como o foro competente para solucionar questões a ele concernentes (ID 65750902, fl. 22), a parte exequente possui domicílio nessa circunscrição (ID 65750902, fl. 17).
3. Conquanto possa o juiz reconhecer de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro (art. 63, §3o, do CPC), é necessário que ela esteja efetivamente demonstrada, o que não se constata dos autos.
4. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília).